Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-60.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800895-60.2021.8.14.0022

APELANTE: FELIPHE GONCALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa. A defesa pleiteia: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a absolvição pelo crime de roubo ou sua desclassificação para receptação; (c) o afastamento da Súmula 231 do c. STJ; e (d) a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pela improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e pelo seu improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do pedido de recurso em liberdade; (ii) se estão presentes elementos para absolvição do crime de roubo ou para a desclassificação para receptação; e (iii) se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal; (iv) se as atenuantes devem reduzir a pena intermediária para patamar abaixo do limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, em razão da inadequação da via eleita, matéria própria de
habeas corpus
, conforme reiterada jurisprudência deste e. Tribunal.

4. Tanto a absolvição quanto a desclassificação foram indeferidas. A autoria e a materialidade do roubo majorado foram confirmadas por provas robustas, incluindo depoimentos da vítima e do policial que prendeu o réu em flagrante, instantes depois do crime, depois de sair do veículo roubado.

5. O pedido de redução da pena-base foi acolhido. As circunstâncias utilizadas para exasperá-la foram consideradas inidôneas, pois se referiam a elementos não comprovados.

6. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, 157, §2º, II, 307, 33, §2º, “b”, 68, 69, e 76.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO, nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2021;
TJPA, APR 00044393120098140028, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 18/09/2018; TJPA, Apelação nº 00614299620158140059/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019; TJPA, APR 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 17/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Feliphe Gonçalves Pereira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, § 2º, II, e no artigo 307, ambos do Código Penal, em concurso material, à sanção de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (cf. ID 17426299).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a absolvição do apelante pelo crime de roubo ou a desclassificação para o crime de receptação; (c) o afastamento da Súmula 231 do c. STJ; (d) a redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 17426307).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20388757).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento em parte do recurso e pelo seu improvimento (cf. ID

23348042).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, exceto no que tange ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita.

Conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante pelo crime de roubo, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de receptação.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante logo depois de cometer o crime, depois de sair do carro roubado, conforme dá conta o auto de exibição e apreensão de objeto presente na página 2 do ID 17426150, sendo a
res
devolvida à vítima (auto de entrega presente na página 3 do ID

17426150). Convém ressaltar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, espécie expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é mais que suficiente para a formação de juízo positivo sobre a autoria do apelante o crime de roubo majorado. Para demonstrar, colacionarei a síntese das narrativas constantes na r. sentença.

Vejamos.

A vítima Paulo Henrique de Oliveira depôs no seguinte sentido:

(...) que estava na empresa por volta das 20h (...) que tinha entrado na dependência onde mora (...) que percebeu um movimento estranho (...) que alguém já tinha rendido um colega de trabalho e sua esposa (...) que pediram para abrir a porta (...) que invadiu sua dependência (...) que já ficou de joelho no chão e de cabeça baixa (...) que os assaltantes fizeram sua ação (...) que eram mais de dois assaltantes (...) que por estar de cabeça pra baixo não viu muita coisa (...) que estavam armados (...) que eles estavam encapuzados (...) que levaram relógios, televisão e celulares (...) que os bandidos evadiram com seu carro (...) que seu carro foi recuperado e uma televisão.

Corroborando e complementando o depoimento do ofendido, o policial militar Paulo César Rodrigues da Silva, que se mostrou seguro e imparcial, relatou:

(...) que estava fiscalizando próximo ao posto Ypiranga (...) que viu passar um carro branco (...) que o gerente da fábrica que fica próximo pediu socorro (...) que o gerente comunicou que tinham levado seu carro da cor branca (...) que foram atrás (...) que viram o carro roubado da vítima (...) que fizeram o acompanhamento (...) que os assaltantes pararam o carro (...) que dois assaltantes desceram dentro do veículo e correram (...) que um deles entrou em uma residência (...) que na residência detiveram um dos assaltantes (...) que era o acusado FELIPHE (...) que duas pessoas da residência disseram que não conheciam o acusado (...) que o acusado usou o nome do seu irmão.

O réu, por sua vez, nega a autoria delitiva, alegando que estava nas proximidades quando presenciou o momento em que pessoas saíram do carro branco. Afirma que, nesse instante, os policiais passaram a efetuar disparos, o que o teria assustado, levando-o a correr para uma residência próxima (cf. IDs 17426268 / 17426271).

Trata-se de uma versão isolada nos autos e inverossímil, especialmente considerando que o réu se apresentou com o nome de seu irmão no momento da prisão. Ademais, o policial militar avistou o veículo branco transitando pouco antes de ser abordado pela vítima, iniciando imediatamente o monitoramento do réu. Assim, não há que se falar em receptação, dada a curta duração entre o roubo e a perseguição policial ao veículo roubado. O agente testemunhou, inclusive, o instante em que o apelante e seu comparsa abandonaram o automóvel. O réu buscou refúgio em uma residência, local em que foi preso.

Convém ressaltar que merece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva do réu como incurso no crime de roubo majorado sofrido pela vítima, não havendo que se falar em desclassificação para receptação, e muito menos em absolvição por insuficiência probatória. A alegação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

3 - DA REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS A PATAMARES AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer que a aplicação de atenuantes reduza as penas provisórias para abaixo dos patamares mínimos em abstrato dos crimes, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, as penas intermediárias fixadas aos apelantes.

4 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal.

Tem razão.

Compulsando os autos, vejo que o d. Juízo sentenciante valorou como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que a “ação criminosa praticada pelo réu e seus comparsas se deu mediante uso de arma de fogo”.

Ocorre que essa circunstância configura causa de aumento que não foi reconhecida na r. sentença justamente por ausência de comprovação, o que torna inidônea a sua utilização para exasperar a pena-base.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Passo à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que instituiu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

5.1 - DOSAGEM RELATIVA AO ROUBO MAJORADO

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Por isso, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno concreta a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 40 (quarenta) dias-multa.

5.2 - DOSAGEM RELATIVA À FALSA IDENTIDADE

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma, por força da Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa maneira, torno concreta a pena de 3 (três) meses de detenção.

5.3 - DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES - REPRIMENDA FINAL

Verifico equívoco na aplicação do concurso material de crimes em sentença, pois o MM. Magistrado procedeu o somatório da pena de reclusão com a de detenção. Ora havendo aplicação de penas de naturezas distintas, executa-se por primeiro a de reclusão, por ser mais grave, conforme leitura do artigo 69, parte final, c/c artigo 76, ambos do CP, não devendo haver confusão com a hipótese do artigo 111 da LEP.

Com essa premissa em mente, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 27/02/2025